Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-56.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000339-56.2019.8.11.0110
APELANTE: PESIPRU XAVANTE
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora